Tribunal: STF
Processo: ARE 1580880
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 8, p. 1-33):



    “REVISÃO CRIMINAL – CRIMES MILITARES – FALSIDADE IDEOLÓGICA E PREVARICAÇÃO – ARTIGOS 312 E 319 AMBOS DO CPM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL POR INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO – PRECLUSÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TESE QUE SE REFERE A FATO AUTÔNOMO E QUE INFLUÊNCIA ALGUMA EXERCE SOBRE OS CRIMES DE PREVARICAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ TRATADAS POR ESTA CORTE EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU INDICAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO – NÃO ENQUADRAMENTO NO ARTIGO 621 DO CPP – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 70, II, ‘l’, DO CPM – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – MÉRITO – REVISIONAL CONHECIDA APENAS QUANTO À ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE, DE BIS IN IDEM NO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 70, INCISO II, ‘g’, DO CPM E DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ARTIGO 72, INCISO II, DO CPM – TESES NÃO EXAMINADAS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA NA FIXAÇÃO DAS PENASBASE – ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, INDEFERIDA.” (eDOC 8, p. 1; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 12, p. 1-13).



    Negou-se provimento ao agravo interno nos embargos infringentes (eDOC 21, p. 1-5). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1-33), “tendo em conta que a decisão atacada contraria os princípios da legalidade, da reserva legal, previstos na Constituição Federal em seu artigo 5º, caput, e incisos II, XII, e XXXIX, e 5º, inc. XXXV, e art. 93, inc. IX, todos da Constituição Federal, bem como art. 5º, caput, LIV e LV da Constituição Federal de 1988”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O Vice-Presidente do TJ/MS, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 27, p. 1-9), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, quanto à propalada violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, ambos da CF, em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Pretório Excelso quanto aos Temas 660/STF e 339/STF, respectivamente, com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC, nega-se seguimento ao presente interposto por Lindolfo Lemes Fernandes Júnior. E quanto ao art. 5º, II, XII, XXXV, XXXIX, XLVI, da Constituição Federal, inadmite-se, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.” (eDOC 12, p. 6; grifos originais).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 33, p. 1-5), bem como do agravo interno (eDOC 29, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 27, p. 1-9) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente